Tribunal: TJPA
Processo: 0007546-27.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007546-27.2014.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: FABIANO TADEU PINTO MARQUES TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0007546-27.2014.8.14.0301

Apelante: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

Advogado: Maria Lucilia Gomes

Apelado: Fabiano Tadeu Pinto Marques Tavares

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo de busca e apreensão em razão da prescrição.

Ação fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, requerendo busca e apreensão de veículo por inadimplência do réu.

O prazo prescricional para ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Sentença que extinguiu o processo está em consonância com a legislação e jurisprudência aplicável.

Recurso desprovido, mantida a sentença que reconheceu a prescrição .

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0007546-27.2014.8.14.0301

Apelante: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

Advogado: Maria Lucilia Gomes

Apelado: Fabiano Tadeu Pinto Marques Tavares

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Fabiano Tadeu Pinto Marques Tavares.

Na petição inicial, a parte autora alegou a inadimplência do réu quanto às parcelas do consórcio, requerendo a busca e apreensão do veículo, fundamentando seu pedido no Decreto-Lei nº 911/69.

08/01/2014 - Autuação do processo

02/02/2016 - houve decisão deferindo a liminar de busca e apreensão

08/03/2016- consta auto de busca e apreensão e depósito do veículo que se encontrava em posse de terceiro, o qual informou que o réu faleceu.

18/03/2016 - o autor indicou fiel depositário ao bem.

16/06/2018 - consta ato ordinatório intimando o requerente para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça .

20/07/2018 - Em resposta - Bradesco administradora do consorcio ltda requereu a intimação do filho do réu para que este comprovasse o falecimento do requerido.

24/06/2021 - sobreveio sentença, extinguindo o processo em decorrência da prescrição, nos termos do art. 487, II do CPC. Considerando o julgador que o feito ficou paralisado por mais de três anos sem que o ator providenciasse a citação do réu ou promovesse a sucessão processual.

Inconformado, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA interpôs recurso de apelação, aduzindo que não havendo prazo específico para prescrição ao caso, se aplica o disposto no art. 205 do CC, ou seja o prazo prescricional de 10 anos. E que o prazo prescricional deve ser feito a partir da data da última parcela do contrato. Requereu a anulação da sentença e o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o RELATÓRIO

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0007546-27.2014.8.14.0301

Apelante: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

Advogado: Maria Lucilia Gomes

Apelado: Fabiano Tadeu Pinto Marques Tavares

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre analisar o recurso de apelação interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Belém, que extinguiu o processo em razão da prescrição, conforme previsto no art. 487, II, do CPC.

A presente demanda tem como fundamento a ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, tendo como base legal o Decreto-Lei nº 911/69. A apelante sustenta que, inexistindo prazo específico para a prescrição dessa ação, deveria ser aplicado o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Contudo, a análise dos fatos e da legislação aplicável revela a improcedência dessa alegação.

O prazo prescricional para a ação de busca e apreensão baseada em contrato de alienação fiduciária é de cinco anos, conforme disposto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Esse entendimento tem sido consolidado na jurisprudência, pois a referida norma se aplica às pretensões que visem à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. O contrato de alienação fiduciária se enquadra nessa categoria, uma vez que estabelece obrigação líquida e certa de pagamento.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CARÁTER ACESSÓRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, § 5º, I, DO CC. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "o contrato de alienação fiduciária é um contrato típico, essencialmente vinculado à sua finalidade, concebido e desenhado com o nítido intuito de atender às necessidades de proteção ao crédito em face do risco de inadimplemento" ( REsp 1.513.190/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe de 07/04/2017). 3.
Consoante redação do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular. Precedentes.
4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1766711 RO 2020/0252388-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

Conforme exposto, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, deve ser aplicado à presente ação. Considerando que o processo foi autuado em 08/01/2014, a data da última parcela é 10/05/2015 e a sentença proferida em 24/06/2021, verifica-se a ocorrência de mais de cinco anos em que não houve citação, não tendo o autor promovido os atos necessários para citação ou sucessão processual.

Ademais, a alegação do apelante de que o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, deveria ser aplicado é infundada. O prazo decenal é aplicado somente nas hipóteses em que a lei não prevê prazo específico. No caso em questão, o prazo de cinco anos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, é a norma específica para a cobrança de dívidas líquidas e certas, como é o caso do contrato de alienação fiduciária.

Portanto, a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Belém está em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável, não havendo motivos para sua reforma. A prescrição foi corretamente reconhecida, uma vez que o processo permaneceu paralisado por período superior a cinco anos, sem que o autor promovesse os atos necessários para o prosseguimento da demanda.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 21/08/2024